Tribunal: TJES
Processo: 5010992-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010992-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: J. M. D. G.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). VÍTIMA DE DESASTRE AMBIENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DELIMITADO À CULPA, NEXO CAUSAL E EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos casos de danos decorrentes de desastre ambiental, nos termos do art. 17, que equipara a consumidores todas as vítimas do evento danoso.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

3. A determinação de inversão do ônus da prova, nos limites estabelecidos pelo juízo de origem, para que a agravante comprove a culpa, o nexo de causalidade e eventuais excludentes de responsabilidade, não configura prova "diabólica" ou impossível, uma vez que não exige a produção de prova negativa ou a comprovação de condições pessoais da parte autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010992-62.2025.8.08.0000

Agravante:

Samarco Mineração S/A

Agravado:

J. M. D. G.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra a decisão de id. 14810032, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por J. M. D. G., representado por sua genitora, em desfavor da agravante, na qual o Magistrado de origem, ao proferir decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões recursais de id. 14806787, a agravante sustenta em síntese que (a) não há relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável o CDC ao caso; (b) a inversão do ônus da prova caracteriza imposição de prova negativa, reputada “diabólica”; (c) a responsabilidade civil deve ser regida exclusivamente pelo Código Civil; (d) a decisão recorrida está destituída de fundamentação válida; e (e) a produção de prova quanto ao impacto individual do agravado seria impossível à agravante, exigindo-se assim medida de extrema desproporcionalidade.

Decisão id. 14996858 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15446166.

Parecer da d. Procuradora de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão saneadora, ora agravada, fixou os pontos controvertidos da demanda: “1) o dano e sua extensão; 2) a culpa; 3) o nexo de causalidade; 4) alguma causa excludente de responsabilidade; 5) a ocorrência de danos morais e, em caso positivo, o quantum”.

Na sequência, o magistrado singular, reconhecendo a existência de relação de consumo entre as partes, procedeu à inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, imputando à requerida/agravada o ônus para comprovação dos pontos controvertidos 2, 3 e 4.

Ao contrário do aduzido pela agravante, a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem justificado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante do contexto fático narrado e dos documentos apresentados na petição inicial, reconhecendo a hipossuficiência técnica do agravado e a verossimilhança de suas alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Ademais, as vítimas do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão podem ser equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, ainda que não tenham relação contratual direta com a empresa responsável. Trata-se de aplicação do conceito de consumidor por equiparação, reconhecido pela jurisprudência como meio de proteção à parte vulnerável em situações de risco coletivo decorrente de atividades econômicas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os autores, pescadores
artesanais,
ajuizaram demanda reparatória
por danos morais e materiais,
em função de dano ambiental
. 2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras -
são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC
. 3. Nesse sentido, aplicam-se ao caso as regras definidoras de competência do art. 101 do CDC, as quais, nos termos da jurisprudência do STJ, têm natureza absoluta, podendo ser conhecidas de ofício pelo juízo, sendo improrrogável, sobretudo quando tal prorrogação for desfavorável à parte mais frágil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016)

Não subsiste, outrossim, a alegação de impossibilidade de produção de prova negativa, haja vista que o magistrado singular, ao fixar os pontos controvertidos, delimitou expressamente o conteúdo das provas a serem produzidas pela ré (culpa, nexo de causalidade e excludentes de responsabilidade), sem impor obrigação impossível ou desarrazoada à parte ré (comprovação das condições pessoais da parte autora e extensão do dano individual).

Não se verifica, portanto, a ensejar a alteração da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.